Tribunal: TJPA
Processo: 0001496-90.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001496-90.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANILO SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL
.
ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO
. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO DECISÓRIO
PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA PAGAMENTO DE RPV. ANUENCIA DO APELADO COM O REFERIDO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO
.

1
–

A pretensão recursal se restringe ao pleito de reforma do ato decisório
para conceder ao Estado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV
a título de adicional de
interiorização
, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04
;

2
–

O Apelado concordou expressamente com a pretensão deduzida na apelação, logo, resta prejudicado o recurso ante a evidente perda do interesse recursal;

3 -

Recurso de Apelação
prejudicado, nos termos do artigo 932, III do CPC
. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação cível
, porquanto
prejudicado em razão da perda do interesse recursal
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
4
ª Sessão do seu Plenário Virtual, no
período de
11
/0
4
/2022 e
18
/0
4
/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos
do cumprimento de sentença
, proposta por
DANILO SILVA NEVES
.

Consta nos autos que o requerente é Policial Militar do Estado do Pará que desenvolvia suas atividades funcionais no 3º BPM de Santarém, no interior do Estado, e por entender fazer jus ao adicional de interiorização, ajuizou a referida ação objetivando receber a verba aludida.

O feito seguiu regular processamento, e a demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau
,
sendo
a sentença
confirmada em segunda instancia por meio do Acórdão proferido neste
Egrégio

Tribunal
de Justiça.

Em seguida, o autor promoveu a execução do crédito apresentando cálculos de valores e requerendo o pagamento de RPV.

Ato
contínuo
, o Juízo singular
homologou os cálculos apresentados e
determinou a expedição do RPV, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe total de R$

31.520,00 (Trinta e um mil, quinhentos e vinte reais), a título do principal, mais R$ 3.152,00

( Três
mil, cento e cinquenta e dois reais) de honorários de sucumbência, considerando a

renúncia do exequente ao crédito principal excedente aos 40 salários mínimos (fl. 141), e a

aceitação expressa dos valores apresentados pela Fazenda Pública Estadual.

Expeça-se
ofício
ao ente devedor para que no prazo de
02(dois
) meses providencie o efetivo pagamento do débito. Após, proceda a abertura de subconta, expedindo-se boleto para o devido pagamento, certificando-se de tudo
.”

Por sua vez, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id nº
4348282 - Pág. 2
), que foram rejeitados pelo Juízo singular. (id nº
4348285 - Pág.
1/
3
)

Inconformado com os termos decisórios, o
ente recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (
id nº
4348286 - Pág. 2
/
22
)

Em suas razões recursais, o apelante faz uma breve exposição acerca dos meios de satisfação da obrigação de pagar por parte do ente Estadual.

No mérito, assevera que a Lei nº 6.624/04 regulamentou o valor limite para a expedição de RPV, estabelecendo expressamente o prazo de 120 (cento e vinte dias) para seu adimplemento, adaptando o comando constitucional à realidade local, de modo que o erário pudesse adotar as medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento da requisição judicial.

Segue destacando que a fixação do prazo de 2 (dois) meses para pagamento de obrigação de pequeno valor estabelecida pelo art. 535, I do CPC, está em confronto com as disposições constitucionais, uma vez que os §§3 e 4 do art. 100 e art. 87 do ADCT da Constituição da República deixa claro a prerrogativa de cada ente federado determinar, conforme sua realidade financeira, o prazo para o adimplemento das obrigações de pequeno valor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, e determinar a observância do prazo de 120 (cento e vinte dias) para o adimplemento do RPV, nos termos da Lei nº 6.624/04.

O apelado apresentou manifestação
anuindo
ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente.
(id nº
4348287 - Pág.
1/
2
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id nº
4348289 - Pág. 3
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (
id nº
4348290 - Pág.
1/
7
).

Determinei o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento dos recursos representativos de controvérsia que discutiam o direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos dos militares estaduais. (id nº
4348291 - Pág. 2
)

Consoante decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, Desembargador Ronaldo Marques Valle, determinei o
dessobrestamento
do presente feito. (id nº
6363728 - Pág. 1
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Precipuamente, importa ressaltar que o feito em exame não está sujeito ao sobrestamento, uma vez que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença.

Frise-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, acertadamente já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre o adicional de interiorização não atinge os feitos com Sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, tampouco aqueles em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos.

Assim, passo à análise da admissibilidade do recurso de apelação.

Incialmente, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento,
interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Desde logo, ressalta-se que a
pretensão recursal do apelante se resumiu ao reconhecimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04.

Conforme já relatado, o Apelado
manifestou a sua anuência com relação ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente.
Assim, considerando que o próprio
apelado concordou com a pretensão deduzida na apelação, resta prejudicado o recurso, tendo em vista a evidente perda do interesse recursal
.

Destarte, considerando o desaparecimento do interesse do apelante, o julgamento do mérito da apelação está prejudicado, aplicando-se o disposto no art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
não conheço da apelação
, a qual restou prejudicada em decorrência da ausência superveniente do interesse recursal, ocasionada pela anuência do apelado com o prazo de
120 (cento e vinte) dias
para pagamento d
o RPV.

É como voto.

Belém,
11 de abril
de 2022
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2022